Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-26.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011238-26.2017.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS LTDA. - ME - CNPJ: 02.927.320/0001-17 (RECLAMANTE), JOAO SANCHEZ JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 018.223.519-01 (RECLAMANTE), GIULIANNE SANCHEZ JUNQUEIRA - CPF: 005.053.889-60 (RECLAMANTE), ROJAS SANCHES JUNQUEIRA - CPF: 005.053.959-08 (RECLAMANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (RECLAMADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (RECLAMADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DISTINTAS – DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

Não há se se falar em desobediência a autoridade da decisão do Tribunal, quando a matéria ventilada pelo Juízo na origem, no despacho saneador, possui fundamentos completamente distintos aos utilizados pela Corte na apreciação do recurso de agravo, e a questão envolvendo a caducidade do Decreto n.
1.796/1997
,

que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, somente foi ventilada
obiter dictum
,

ou seja,

a título de argumentações de passagem, não adentrando ao mérito da legalidade do ato.

Reclamação improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS LTDA.,
em desfavor do
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
, em razão de suposto descumprimento de tutela de urgência

proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003938-47.2016.8.11.000, uma vez que aquele Juízo, em despacho saneador, declarou a ilegalidade das atividade agrossilvipastoris na área do imóvel objeto da lide principal - Parque Estadual Serra de Ricardo Franco -, enquanto que a medida de urgência analisada no mencionado recurso terminou por permitir a continuidade das atividades da então agravante dentro da

área da propriedade rural.

Anota que existem duas decisões judiciais em sentido diametralmente opostas, enquanto a decisão prolatada nos autos do agravo de instrumento reconheceu que
“o ato expropriatório por si só não produz qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, assim também não pode impedi-lo de usar, gozar, explorar, dispor do bem enquanto não efetivada concretamente a desapropriação”
, o despacho saneador, proferido pelo Juízo reclamado reconhece que
“não pode o particular permanecer utilizando a área declarada como Parque Estadual”
.

Inconformada, a reclamante maneja a vertente Reclamação com o fim de assegurar a efetividade da decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 1003938-47.2016.8.11.0000.

Liminarmente, pretende que seja determinado o sobrestamento da Ação Civil Pública nº 0050102.50.2016.811.0077 (Cód. 59729), até o julgamento do mérito da presente Reclamação
.

A medida liminar foi deferida pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID n. 3607414.

Requisitadas as informações ao juízo
a quo
, foram estas prestadas no ID n 3711445, oportunidade em que assinalou a possível ocorrência de erro material na petição inicial da Reclamação, que foi reproduzido na decisão monocrática, na medida em que a Reclamação provavelmente se refere à Ação Civil Pública nº 50050-54.2016.811.0077, e não à Ação Civil Pública nº 50102-50.2016.811.0077, que possuem partes e objeto distintos, e, logo após, presta informações sobre ambas demandas.

Em seguida, os reclamantes manifestaram-se quanto às informações apresentadas pelo reclamado, reiterando o descumprimento pelo Juízo
a quo
da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.
1003938-47.2016.8.11.000
, e

requereram a procedência da Reclamação
para cassar o despacho saneador.

Contestação do Estado e do Ministério Público pela improcedência da reclamação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela improcedência da Reclamação (ID n. 7533655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988), in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

A presente reclamação encontra amparo no artigo 231 do Regimento Interno deste Sodalício, e se presta a preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões,
verbis:

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

No caso em pauta, os reclamantes sustentam que o Juízo de primeiro grau, por meio do despacho saneador, teria afrontado a tutela provisória de urgência proferida no Agravo de Instrumento nº 1003938- 47.2016.8.11.0000, por meio da qual teria sido declarada a ilegalidade das atividades agrossilvipastoris desenvolvidas na área objeto da lide principal.

Importante esclarecer que a decisão do Tribunal determinou a suspensão das medidas de constrição, bloqueio de bens e comunicações da ação às instituições que se relacionam comercialmente com a propriedade, mantendo a propriedade como garantia de satisfação, em caso de eventual condenação pelos danos ambientais praticados.
In verbis:

“(...)

reformar a decisão recorrida, extirpando todos os seus efeitos de constrição, bloqueio e expedição de ofícios, e, de acordo com o consenso entre as partes, determinar seja averbada a caução, ofertada pelo agravante, a título de garantia processual, do imóvel rural objeto do litígio, denominado Fazenda Rio do Meio, composto pelas matrículas 150; 226; 227; 279; 348; 512; 526; 527; 628; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1450; 1451 do Cartório do Registro de Imóveis de Vila Bela da Santíssima Trindade.

(...)”

As questões abordadas em sede de agravo, dizem respeito as constrições determinadas pelo Juízo da origem, não analisando, em seu mérito, nenhuma situação mencionada no despacho saneador, qual seja, o reconhecimento da efetividade do Decreto de criação do Parque, e, logicamente, a natureza protetiva dispensada à área onde os reclamantes desenvolvem sua atividade produtiva.

Conforme se infere das informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, a decisão saneadora não determinou qualquer ato construtivo de bens do reclamante ou indisponibilidade de bens e direito, senão vejamos:

[...] Neste ponto, Exa., cumpre-me ressaltar que, ao contrário do que afirmam os reclamantes, em nenhum momento na decisão saneadora foi determinado qualquer ato constritivo de bens do réu, tampouco indisponibilidade de bens ou direitos, ou ainda obrigação de fazer/não fazer, nem mesmo determinada a suspensão de quaisquer atividades no interior do imóvel.

Ainda que a decisão saneadora tenha tomado premissas e conclusões diversas daquelas decididas quando da prolação da decisão monocrática no agravo de instrumento nº 1003938-47.2016.8.11.0000 (referente à ACP 59703) ou do julgamento de mérito do agravo de instrumento nº 1003639- 70.2016.8.11.0000 (referente à ACP 59729), não houve afronta ou violação ao dispositivo da decisão do agravo de instrumento e tampouco àquilo que concerne ao mérito da decisão objeto do recurso, e que foi reformada –
in casu
, à vedação da constrição liminar do patrimônio ou das atividades do réu no referido imóvel, o que foi observado na íntegra pela decisão saneadora.

Com respeitosa vênia, caso se entenda que o juiz de primeiro grau esteja vinculado às razões de decidir da segunda instância, tolher-se-ia por completo a atividade judicante de primeiro grau e determinar-se-ia, desde logo, o destino da lide, pois o julgador de primeiro grau sequer poderia proferir sentença contrária às razões de decidir do Tribunal, externadas em julgamento de agravo de instrumento que reformou decisão liminar que determinou medidas acautelatórias em favor da parte autora. [...]”

Nessa ótica, o douto Juízo de primeira instância apenas abordou seu posicionamento no despacho saneador, onde oportunamente tratou a questão não como mérito da ação principal, mas como questão de direito que necessitava ser enfrentada.

O núcleo da questão debatida na presente Reclamação assemelha-se ao fundamento apresentado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 1007034-02.2018.8.11.0000, interposto pelos ora reclamantes, e inadmitido por este Egrégio Tribunal de Justiça.
In verbis:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA NO DISPOSTO DO ARTIGO 976, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES ACERCA DA CADUCIDADE OU NÃO DO DECRETO ESTADUAL DE Nº 1.796/1997 - INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

I - Das cópias dos inúmeros recursos de agravos de instrumentos colacionados com a inicial não se verifica nenhuma decisão definitiva reconhecendo ou não a caducidade do Decreto Estadual de nº 1.796/1997, mas sim, tão somente, argumentações de passagem, em juízo de cognição sumária, isto é, em análise liminar, que não bastam para evidenciar o risco de decisões conflitantes que militem contra a isonomia e a segurança jurídica.

II - Tendo em conta a ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conforme o disposto no artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, este Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR não deve ser admitido.

Extrai-se do voto apresentado pela douta Relatora que a questão acerca da caducidade do Decreto supramencionado, somente foi ventilada nas decisões dos agravos
obiter dictum
,

ou seja,

a título de argumentações de passagem,

visto que tal questão diz respeito à decisão de primeira instância, ainda não manifestada naquela ocasião, onde o que estava sob análise era apenas a pretensão recursal atinente a manutenção ou revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
de bloqueio de bens, embargo da área e outras medidas administrativas.

Lado outro, facilmente se constata que o despacho saneador não determinou o reestabelecimento de nenhum das medidas suspensas pelo Agravo, conforme se infere das informações prestadas pelo douto Magistrado de piso.

Em se tratando de matérias e fundamentos distintos, não há que se falar em desobediência ao quanto decidido na decisão proferida pelo Tribunal. Nesse sentido encontra-se consolidada a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS DISTINTAS – DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988). No caso, a sentença cassada anteriormente por este Tribunal afastou a existência da prescrição intercorrente, isto é, ausência de demonstração de que o reclamante fora negligente em dar seguimento do processo, enquanto a nova sentença reconheceu a prescrição do título, restando evidente a existência de fundamentos completamente distintos utilizados pelo d. magistrado, não havendo que se falar em desobediência ao quanto decidido no acórdão.

(N.U 1009755-87.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

Portanto, não há que se falar em descumprimento da decisão, razão pela qual deverão ser julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da a presente reclamação.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da reclamação e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020